Tribunal: TJDFT
Processo: 0004454-37.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40 E 68 DA LEI 9.605/98. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS PESSOAS JURÍDICAS AGIRAM PARA SATISFAÇÃO DE INTERESSE OU BENEFÍCIO DAS ENTIDADES. ARTIGO 3o DA LEI 9.605/98. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime comissivo de causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação, previsto no art. 40, caput, da Lei 9.605/98, e o crime omissivo próprio de deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, exigem a demonstração de que as condutas visavam à satisfação de interesse ou de benefício das entidades.
2. No caso, sendo o conjunto probatório insuficiente para demonstrar essa intenção, prevista no art. 3o da Lei 9.605/98, a sentença absolutória deve ser mantida.
3. Recurso não provido.